Tribunal: TJDFT
Processo: 0717743-78.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: Câmara de Uniformização
Data de publicação: 2021-06-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0717743-78.2021.8.07.0000 Classe judicial: RECLAMAÇÃO (12375) RECLAMANTE: DIRECIONAL TAGUATINGA ENGENHARIA LTDA RECLAMADO: SEGUNDA TURMA RECURSAL DO JUIZADO ESPECIAL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS D E C I S Ã O Trata-se de reclamação manejada por Direcional Taguatinga Engenharia Ltda em face do acórdão prolatado nos autos do Recurso Inominado n. 0702616-07.2020.8.07.0010, pela Segunda Turma Recursal do Juizado Especial do Distrito Federal, que, segundo alega a reclamante, teria divergido do entendimento do Superior Tribunal de Justiça no que tange aos princípios norteadores das relações contratuais, bem como à validade das cláusulas contratuais livremente pactuadas entre as partes. Em suma, narra a reclamante que Tatiane Mota da Silva ajuizou ação de indenização por danos materiais e morais sob a assertiva de que firmou contrato de promessa de compra e venda com a sociedade reclamante, para aquisição de imóvel e vaga de garagem, e que, após o pagamento do valor de R$ 5.263,00 (cinco mil duzentos e sessenta e três reais) a título de ITBI e taxas cartorárias, aduziu ser beneficiária do programa “Minha Casa Minha Vida”, razão pela qual teria isenção do referido imposto e dos emolumentos cartoriais. Afirma que o pedido fora julgado parcialmente procedente e que a Segunda Turma Recursal do Juizado Especial negou provimento ao recurso inominado sem analisar a documentação juntada em sede recursal, a qual demonstra que as taxas cartorárias e ITBI foram devidamente pagos e destinados para o fim pactuado; que as partes pactuaram a dispensa de prestação de contas (cláusula 4.1.3), e que, quando da assinatura do contrato, não se questionou o valor ou sua destinação, devendo prevalecer, no caso em questão, a autonomia de vontade das partes. Sustenta que acórdão contraria entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça quanto aos princípios da boa fé objetiva, da autonomia de vontades e do pacta sunt servanda. Colaciona julgado da Corte Superior em que ficou assentado o entendimento de que “em face dos princípios norteadores do instrumento contratual - pacta sunt servanda, boa-fé objetiva e a autonomia de vontades - mostra-se descabida a condenação dos recorrentes à restituição do valor do imóvel que foi avaliado pela própria Administração em laudo técnico, na via estreita do processo expropriatório, em que a cognição se limita à aferição do justo preço.”. Assim, requer, liminarmente, a suspensão do processo originário. No mérito, pugna pela reforma do acórdão objeto da presente reclamação, porquanto contrário ao entendimento pacificado pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do AgInt no AREsp 1670868/SC. Custas recolhidas (IDs 26150284 e 26150285). É o relatório. DECIDO. Impõe observar que o manejo da reclamação é regulado pelo artigo 988 do Código de Processo Civil e pelo artigo 196 do Regimento Interno deste Tribunal. Vejam-se os dispositivos, respectivamente: Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para: I - preservar a competência do tribunal; II - garantir a autoridade das decisões do tribunal; III – garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; (Redação dada pela Lei no 13.256, de 2016) (Vigência) IV – garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência; (Redação dada pela Lei no 13.256, de 2016) (Vigência) Art. 196. Ressalvado o disposto nos arts. 164 a 170, caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para: I - preservar a competência do tribunal; II - garantir a autoridade das decisões do tribunal; III - garantir a observância de precedente proferido em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência. IV - dirimir divergência entre acórdão de Turma Recursal e a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça sumulada ou consolidada em julgamento de recurso repetitivo, incidente de assunção de competência e incidente de resolução de demandas repetitivas. (Incluído pela Emenda Regimental no 1, de 2016) No entanto, a hipótese trazida a exame não se subsume a nenhuma das situações previstas legal ou normativamente, o que enseja o indeferimento de plano da reclamação, conforme autoriza o artigo 198, I, do Regimento Interno desta Corte. No caso, a reclamante colaciona um julgado do Superior Tribunal de Justiça que versa sobre questão específica e absolutamente diversa, qual seja, desapropriação de imóvel declarado de utilidade pública, cuja indenização fora aceita e recebida, o que tornaria descabida a pretensão de desconstituição do negócio jurídico, em face dos princípios norteadores do instrumento contratual (pacta sunt servanda, boa-fé objetiva e autonomia de vontades). Com efeito, não se trata de entendimento firmado em julgamento de recursos repetitivos, pelo que se mostra incabível o manejo da reclamação. Sobre o assunto, confiram-se os seguintes julgados: AGRAVO INTERNO. RECLAMAÇÃO. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. AUSÊNCIA DE MODIFICAÇÃO DO CONVENCIMENTO DO JULGADOR. VIOLAÇÃO A PRECEDENTES DO STJ OU DESTA CORTE JULGADOS PELO RITO DOS RECURSOS REPETITIVOS. NÃO VERIFICAÇÃO. AFRONTA A SÚMULA VINCULANTE. NÃO CABIMENTO. DECISÃO MANTIDA. 1. Do reexame das alegações vertidas pela Reclamante em sua petição inicial, e no presente Agravo Interno, não se constatam razões hábeis a retificar o entendimento firmado por esta Relatoria por ocasião do indeferimento da petição inicial. 2. A parte agravante não demonstrou de forma clara e objetiva a existência de contrariedade a entendimento do STJ proferido em Incidente de Assunção de Competência, em Resolução de Demandas Repetitivas, em julgamento de Recurso Especial Repetitivo, em enunciado de Súmula da Corte Superior ou em desacordo com precedente do Superior Tribunal de Justiça. Importa destacar que, o termo, "precedentes", aqui, há de ser interpretado como os precedentes obrigatórios, que se encontram listados no art. 927, CPC. 3. Dessa forma, considerando que a reclamante, ora agravante, não instruiu a petição da Reclamação com julgado idôneo, para fins de cotejo com o acórdão reclamado, tem-se por ausente o requisito intrínseco de admissibilidade, impondo-se, por conseguinte, o indeferimento da petição inicial. 4. Agravo regimental não provido. (Acórdão 1255136, 07011146320208070000, Relator: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA, Câmara de Uniformização, data de julgamento: 8/6/2020, publicado no DJE: 19/6/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada, grifo nosso) AGRAVO INTERNO. RECLAMAÇÃO INADMITIDA. RESOLUÇÃO STJ/GP N. 3 DE 7 DE ABRIL DE 2016. TERMO "PRECEDENTES". PETIÇÃO INICIAL INDEFERIDA. RECURSO DESPROVIDO. 1. A previsão de cabimento da Reclamação "para garantir a observância de precedentes" constante na parte final da Resolução 03/16 do STJ não ampliou o rol legal em razão da impossibilidade de inovação jurídica no campo processual por meio de ato administrativo normativo. 2. O termo "precedentes" refere-se àqueles previstos no art. 988 do Código de Processo Civil e reproduzidos no Art. 196 do Regimento Interno desta Eg. Corte de Justiça. 3. Confirma-se o indeferimento da inicial se a parte não apontou nos autos contrariedade a acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou jurisprudência sumulada ou consolidada em incidente de assunção de competência. 4. Agravo Interno desprovido (Acórdão 1242398, 07164305320198070000, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, Câmara de Uniformização, data de julgamento: 13/4/2020, publicado no DJE: 4/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada, grifo nosso) Nesse contexto, cabível o indeferimento de plano da Reclamação. Ante o exposto, em vista da manifesta inadmissibilidade, INDEFIRO a presente Reclamação, nos termos do artigo 198, I, do Regimento Interno desta Corte. Publique-se. Intime-se. Brasília, 10 de junho de 2021. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora